Tribunal: TJPA
Processo: 0000933-12.2011.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000933-12.2011.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: R. T. O. WANZELER

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. BASE DE CÁLCULO FIXA. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. LIMITES DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. IMPROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão monocrática que manteve sentença declarando nulo auto de infração de ISSQN lavrado contra sociedade uniprofissional optante por base de cálculo fixa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a emissão de notas fiscais descaracteriza o regime fixo de ISSQN para sociedades uniprofissionais e se a legislação municipal pode contrariar as normas gerais federais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68 permanece em vigor, autorizando o ISSQN por alíquota fixa para sociedades uniprofissionais.

4.A emissão de notas fiscais não afasta, por si só, esse regime, desde que haja responsabilidade pessoal dos sócios.

5.A Constituição veda ao Município legislar sobre base de cálculo e contribuintes em desconformidade com norma geral federal.

6.O recurso apenas repete argumentos já rejeitados, sem apresentar fatos novos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.A emissão de notas fiscais não descaracteriza o regime de alíquota fixa do ISSQN para sociedades uniprofissionais.

2.A legislação municipal deve respeitar as normas gerais federais sobre base de cálculo e contribuintes.

........................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III, "a"; Decreto-Lei nº 406/68, art. 9º, §§ 1º e 3º; LC nº 116/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 867.715/ES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
contra decisão monocrática proferida sob
o Id. 25735092
,
proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao apelo,
nos autos da Ação Anulatória ajuizada por
R.T.O. WANZELER ME.
,

ora agravado.

Na origem, narra autora, prestadora de serviços de contabilidade e optante do Simples Nacional, afirma recolher o ISS por estimativa anual fixa, sem inadimplências, tendo sido surpreendida por auto de infração, em razão da emissão de notas fiscais, o que, segundo o Município, descaracterizaria sua condição de optante, exigindo a apuração do tributo com base no valor efetivo dos serviços.

Por sua vez, o Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente o pedido para declarar nulo o Auto de Infração nº 016/2011 e as respectivas cobranças, extinguindo o crédito tributário nos termos do art. 156, I, do CTN.

Inconformado, o Município interpôs Apelação, a qual restou inadmitida monocraticamente, conforme ementa:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. BASE DE CÁLCULO FIXA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO PARA DEFINIÇÃO DE BASE DE CÁLCULO E CONTRIBUINTES. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Oriximiná contra sentença que declarou nulo auto de infração e respectivas cobranças fiscais, afastando a exigência de ISSQN sobre a receita bruta da sociedade recorrida, em razão de seu enquadramento como sociedade uniprofissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sociedade uniprofissional recorrida pode ser tributada pelo ISSQN na sistemática geral, em razão da emissão de notas fiscais, e se a legislação municipal pode dispor de maneira diversa das normas gerais fixadas pela legislação federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar nº 116/03 não revogou integralmente o Decreto-Lei nº 406/68, cujo art. 9º, §§ 1º e 3º, permite que sociedades uniprofissionais recolham o ISSQN por alíquotas fixas, com base no número de profissionais habilitados.

4. O simples fato de a sociedade emitir notas fiscais não descaracteriza seu regime tributário diferenciado, pois a configuração como sociedade uniprofissional depende da responsabilidade pessoal dos sócios e da natureza intelectual da atividade prestada.
5. Nos termos do art. 146, III, "a", da Constituição Federal, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais sobre tributos, sendo vedado ao Município criar regras que modifiquem a definição de base de cálculo e contribuintes fixada pela legislação federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. "A sociedade uniprofissional pode recolher ISSQN por alíquotas fixas, nos termos do Decreto-Lei nº 406/68, art. 9º, §§ 1º e 3º, não podendo o ente municipal afastar unilateralmente essa sistemática sob o argumento de emissão de notas fiscais."
2. "A legislação municipal não pode dispor de forma contrária às normas gerais estabelecidas pela legislação federal em matéria tributária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III, "a"; Decreto-Lei nº 406/68, art. 9º, §§ 1º e 3º; Lei Complementar nº 116/03.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 867.715/ES.

Inconformada, o ente municipal interpôs o presente agravo interno sustenta que a decisão agravada merece reforma, uma vez que ignorou o regramento municipal vigente à época dos fatos, o qual daria suporte jurídico à cobrança do ISSQN sobre serviços de contabilidade.

Sustenta que o auto de infração foi lavrado com respaldo na legislação municipal vigente e que não se verifica qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na exigência tributária, estando a mesma em consonância com as normas gerais fixadas pela Lei Complementar Federal n.º 116/2003.

Ressalta ainda sobre a produção de provas e a isenção de custas processuais e honorários advocatícios, à luz do art. 40, I, da Lei Estadual n.º 8.328/2015.

Ao final, pugna assim, o juízo de retratação, pela reforma da decisão monocrática, e não havendo o juízo de retratação, que seja remetido para o órgão colegiado a fim de reformar a decisão monocrática, pelas razões suscitadas.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão
(Id. nº 27750556).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno,
Contudo, em análise às razões recursais, entendo que a decisão monocrática agravada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O agravante insiste na legalidade do auto de infração, sob o argumento de que a legislação municipal vigente à época autorizava a cobrança do ISSQN com base no faturamento da empresa agravada, especialmente por esta emitir notas fiscais.

A tese, no entanto, não se sustenta, conforme exaustivamente fundamentado na decisão ora recorrida.

Com efeito, a controvérsia reside na forma de apuração da base de cálculo do ISSQN para sociedades uniprofissionais. Conforme ressaltado na decisão monocrática, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) é regulamentado pela Lei Complementar nº 116/03, que, todavia, não revogou integralmente o Decreto-Lei nº 406/68. Permanece em pleno vigor o disposto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do referido decreto, que estabelece um regime de tributação privilegiado para as sociedades uniprofissionais:

"Art 9º. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

§ 1º Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho.

(...)

§ 3º Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do § 1º, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável."

O tratamento diferenciado previsto na legislação federal se justifica pela natureza específica das sociedades uniprofissionais, que são aquelas formadas por profissionais liberais para a prestação de serviços intelectuais, de forma pessoal e direta por seus sócios.

Nesse particular, é fundamental destacar o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp nº 867.715/ES, que consolidou os critérios para a concessão do benefício fiscal. Consoante a Corte Superior, o regime de tributação fixa destina-se exclusivamente às sociedades que não possuem caráter empresarial. Para tanto, é imprescindível que a responsabilidade dos sócios seja pessoal e ilimitada pelos serviços prestados em nome da sociedade.

Esclareça-se, ainda, que o fato de a sociedade perseguir lucro e dividi-lo entre os sócios não a caracteriza, por si só, como empresária, pois tais elementos são comuns a qualquer sociedade. O que a diferencia é a ausência de "elemento de empresa", conforme a exceção prevista no parágrafo único do art. 966 do Código Civil para quem exerce profissão intelectual.

No caso dos autos, a agravada, constituída como microempresa para a prestação de serviços de contabilidade, enquadra-se perfeitamente nesse conceito, pois a atividade é desenvolvida de maneira vinculada à qualificação técnica e intelectual de seus membros. Assim, o argumento do Município de que a simples emissão de notas fiscais descaracterizaria tal condição não encontra amparo legal ou jurisprudencial.

Ademais, o argumento central do agravante, de que sua legislação municipal (Lei Complementar n° 4.854/86, Lei Municipal n° 6577/2003 e Decreto regulamentador 1.405/2006) daria suporte à cobrança, colide frontalmente com a repartição de competências tributárias estabelecida pela Constituição Federal.

Como bem pontuado na decisão agravada, o art. 146, III, "a", da Carta Magna é claro ao determinar que cabe à lei complementar federal estabelecer normas gerais em matéria tributária, especialmente sobre a definição de fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes.

“Art. 146. Cabe à lei complementar:

(...)

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;”

Dessa forma, a legislação municipal não pode se sobrepor à norma geral federal (Decreto-Lei nº 406/68), criando uma base de cálculo distinta daquela prevista para as sociedades uniprofissionais. Permitir tal prática seria violar o pacto federativo e a hierarquia das normas.

O agravante não trouxe aos autos qualquer argumento novo ou fato superveniente capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se encontra alinhada à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal. Trata-se de mera reiteração de tese já devidamente analisada e rechaçada.

Diante do exposto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/10/2025